Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713460-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE ESTANISLAU DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45596843) interposto por RENÊ ESTANISLAU DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, manteve a promoção de sobrestamento do feito. Eis o teor do decisório (ID 153242064 – processo referência): Nada a prover quanto ao peticionado em ID 152211672, tendo em vista o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença em observância ao Tema 1169 do STJ, afetado em recurso repetitivo, conforme decisões de ID 149631964 e ID 150876911. Promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 149631964. O agravante pretende a desconstituição do sobrestamento do cumprimento individual de sentença mediante a concordância de se submeter ao procedimento prévio de liquidação. Assim, requer o acolhimento do pedido de conversão do feito de cumprimento de sentença em liquidação, garantindo a celeridade processual, a efetividade, a duração razoável do processo, a instrumentalidade das formas e a economia processual. Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, determinando-se o prosseguimento do feito independentemente do Tema 1169/STJ. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas manteve a ordem de sobrestamento do feito realizada no ID 149631964 dos autos de referência, com base na determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça de sobrestamento nacional. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifo nosso) (Acórdão 1678141, 07425806620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observe-se que o pronunciamento judicial manteve o sobrestamento nacional, não alterando em nada a situação processual ou material da lide. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver algum provimento jurisdicional modificativo. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Após as devidas cautelas, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador